Tribunal: STF
Processo: RE 161571
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
   ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 645/98. REVISÃO DE 
   ENQUADRAMENTO DE CARGOS. COISA JULGADA. NÃO-OPONIBILIDADE. ART. 
   37, XIV, CF/88 E ART. 17 ADCT/88. 

1.	Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	A decisão 
   agravada funda-se em precedentes ratificados pelo Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal - RE 146.331-EDiv/SP.
3.	A coisa 
   julgada constituída antes da vigência da Constituição Federal de 
   1988 não impede a incidência do art. 17 do 
   ADCT/88.
4.	Legitimidade da reestruturação ensejada pela Lei 
   Complementar Estadual 645/98. Precedentes.
5.	Agravo regimental 
   improvido.